Tribunal: TJES
Processo: 5029034-58.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029034-58.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO AOCP

APELADO: LUIZ MIGUEL MEDEIROS HIPOLITO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5029034-58.2023.8.08.0024

APTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PD
O
:
LUIZ MIGUEL MEDEIROS HIPOLITO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). EXCLUSÃO POR INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO GENÉRICO DE “PÉ PLANO BILATERAL”. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE DEFORMIDADE EXIGIDO NO EDITAL. LAUDOS PARTICULARES ATESTANDO NORMALIDADE FUNCIONAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de candidato eliminado do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES (Edital nº 01/2022), determinando a anulação do ato administrativo de inaptidão decorrente de diagnóstico de “pé plano bilateral” e a reintegração do autor às etapas subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da eliminação do candidato no exame de saúde, à luz das exigências objetivas previstas no edital, diante da ausência de motivação concreta no parecer da Junta Militar de Saúde e da apresentação de laudos médicos particulares que atestam sua aptidão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital estabelece critérios objetivos para a caracterização do pé plano como causa de inaptidão, exigindo medição radiográfica do ângulo talo-calcâneo superior a 25º, o que não foi demonstrado pela Junta Militar de Saúde.

O parecer administrativo limitou-se a apontar genericamente “pé plano bilateral”, sem indicar o grau da deformidade nem solicitar exames complementares, em violação aos princípios da motivação e da publicidade.

Os laudos médicos particulares apresentados pelo candidato atestam tratar-se de pé plano assintomático, sem alterações estruturais ou comprometimento ortopédico, confirmando sua aptidão para atividades físicas inerentes à função militar.

A exclusão fundada em diagnóstico genérico e desprovido de respaldo técnico afronta os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital, legitimando a intervenção do Judiciário sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência consolidada, inclusive em sede de repercussão geral no STF (Tema 1.015), reconhece a inconstitucionalidade da exclusão de candidato aprovado que, embora portador de condição clínica, não apresenta limitação funcional impeditiva ao exercício do cargo público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em exame de saúde exige motivação concreta e demonstração objetiva do não atendimento aos critérios previstos no edital.

A ausência de comprovação técnica do grau de deformidade do pé plano e a existência de laudos médicos atestando a aptidão funcional do candidato tornam ilegal o ato administrativo de inaptidão.

A atuação judicial para coibir ilegalidade em concurso público não viola a separação dos poderes quando limitada ao controle de legalidade do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, I, e 37, caput; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII; Lei Complementar nº 667/2012, art. 7º; Edital nº 01/2022/PMES, Anexo IV, art. 3º, § 12.1.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.015, Repercussão Geral; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 50298868220238080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 50298954420238080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 024110096898, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5029034-58.2023.8.08.0024

APTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PD
O
:
LUIZ MIGUEL MEDEIROS HIPOLITO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação
interposta pelo
Estado do Espírito Santo
, eis que irresignado com a
sentença
proferida pelo d. Juízo singular, onde
julgado procedente o pedido autoral, para anular o ato administrativo que desclassificou o autor do concurso para Soldado da PMES, em razão de inaptidão constatada na inspeção de saúde
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
a eliminação do candidato deu-se em estrita observância ao edital, sendo o “pé plano” causa expressa de inaptidão;
(ii)
o ato administrativo é dotado de presunção de legalidade, e não foi produzida prova capaz de afastá-la;
(iii)
não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração na análise do mérito do ato administrativo;
(iv)
os laudos particulares juntados pelo autor não têm força para invalidar a conclusão da Junta Médica Oficial;
(v)
a decisão judicial viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital;
(vi)
a concessão de efeito suspensivo à apelação é necessária para evitar danos irreparáveis;
(vii)
jurisprudência do TJES e de outros tribunais reafirma a legitimidade da eliminação de candidatos com patologias físicas incompatíveis com o cargo;
(viii)
o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo nem flexibilizar exigências objetivas do edital;
(ix)
a atuação judicial nesse caso configura violação à separação dos poderes;
(x)
a eliminação decorreu de previsão legal expressa, não cabendo relativização por alegações subjetivas de razoabilidade;
(xi)
a reintegração do autor sem respaldo legal compromete a lisura do certam
e.

Extrai-se dos autos que o recorrente participou do concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
(
Edital 01/2022 – CFSd de 07 de junho de 2022
)
,
sendo c
onsiderado
inapto
em virtude de diagnóstico de
“pé plano bilateral”
, conforme previsão do art. 3º, § 12.1, do Anexo IV, do referido edital, in verbis:

Art. 3º.
São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12.1. Exame dos pés

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talo-calcâneo em RX dorso-plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus, será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatíveis para ingresso na Polícia Militar.

Observação:
A presença de joanete é eliminatória, independentemente da angulação.

Com efeito, o edital estabelece, de forma objetiva, que a constatação do pé plano deve se dar mediante
e
xame de imagem (radiografia)
, sendo considerado eliminatório apenas quando identificado ângulo talocalcâneo

superior a 25º (vinte e cinco graus)
.

Não obstante, a Junta Militar de Saúde da PMES, ao avaliar o candidato, consignou tão somente o seguinte diagnóstico (Id. 13307480):

Diagnóstico:
Portador de Pé Plano bilateral

Parecer:
Inapto para o concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente Militar, conforme § 12.1, alínea “b”, do art. 3º, do Anexo IV, Edital nº 01/2022, previsto no art. 7º da Lei Complementar nº 667/2012.

Verifica-se, portanto, que o parecer médico administrativo
não indicou o grau da deformidade
, limitando-se a declarar, de forma genérica, a inaptidão do a
pelante
, sem qualquer referência a exames complementares capazes de confirmar, de modo objetivo, o diagnóstico de ângulo incompatível com as exigências editalícias.

Ressalte-se que o próprio edital prevê a possibilidade de solicitação de exames adicionais e a obrigatoriedade de análise conjunta da documentação apresentada pelo candidato, conforme dispõe o Anexo IV:

Art. 1º.
Os candidatos convocados para o Exame Médico deverão comparecer aos locais previamente indicados, munidos dos exames complementares descritos na Seção II deste anexo.

(...)

§ 5º.
A critério da Junta Militar de Saúde, qualquer outro exame complementar poderá ser solicitado.

§ 6º.
Em todos os exames complementares, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe do profissional responsável, bem como o número de identidade do candidato, sob pena de inautenticidade.

§ 7º.
A Junta Militar de Saúde, após o exame clínico e a análise dos exames complementares, emitirá parecer conclusivo acerca da aptidão ou inaptidão de cada candidato.

Destarte,
a exclusão do a
pelado
mostr
ou-se
fundada em motivação
lacônica e desprovida de respaldo técnico-científico
, em evidente desconformidade com as disposições editalícias que exigem fundamentação clara, precisa e amparada em exames complementares idôneos.

Ademais, verifica-se que o Apelado
juntou

os laudos médicos de Ids.
13307481
e
13307482
, os quais atestam ser ele portador de
pé plano bilateral assintomático
,
sem alterações estruturais ou deformidades ósseas. Transcrevem-se os trechos pertinentes:

“
O paciente [omissis] é portador de pé plano bilateral congênito, assintomático, sem limitações físicas ou redução da capacidade motora.

Raio-x de ambos os pés sem alterações ou deformidades ósseas, sem cistos ou tumores ósseos.Apto para atividades laborais que envolvam cargas, agachamentos e corridas.”

“
Ao exame físico, apresenta força muscular e arco de movimento preservados em membros superiores, inferiores e coluna vertebral, evidenciando pé plano valgo assintomático.
Rx dos pés sem alterações nas estruturas ósseas.”

Nesse coligo probatório
, conclui-se que o
apelado
não apresenta deformidade apta a justificar sua exclusão do certame, pois o diagnóstico revela tratar-se de condição clínica
assintomática
, sem repercussão funcional ou comprometimento ortopédico.

As
exigências de saúde em concursos públicos devem atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a exclusão de candidatos por condições que não afetem o desempenho da função pública

De ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na dinâmica da Repercussão Geral firmou a tese que
“
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).”

Assim, a
eliminação genérica e sem a comprovação de requisitos objetivos configura ilegalidade passível de correção judicial, sem violação ao princípio da separação de poderes.

Em casos análogos, já se manifestou esta colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022/PMES). INAPTIDÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE . PÉ PLANO BILATERAL QUE IMPLICA ALTERAÇÕES ORTOPÉDICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EXAME CLÍNICO QUE PERMITIU ESTA CONCLUSÃO E DO GRAU DE DEFORMIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFERIR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO . JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE A DEFORMIDADE SERIA INFERIOR À EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E QUE NÃO AFETARIA A CAPACIDADE DE EXERCER A FUNÇÃO MILITAR. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DE AMPLO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO . 1) Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012. O objetivo do Exame de Saúde é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação . Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades decorrentes das situações de risco e estresse a que são expostos os policiais, exigindo dos candidatos plenas condições de saúde física e mental, que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza, para preservar tanto sua vida e de seus colegas de farda quanto o interesse público. 2) O instrumento convocatório (Edital nº 001/2022/PMES), além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art . 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. 3) Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Exame de Saúde com base no fato de ser “portador de pé plano bilateral”, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com grau incompatível com aquele previsto no edital, justamente porque não é todo candidato que possua o “pé plano” que não possui aptidão para o exercício da função militar, mas somente aqueles que apresentem curvatura do arco plantar reduzida naquele determinado grau indicado no instrumento convocatório, o qual foi considerado abstratamente insuficiente para o desempenho das atividades de Soldado Combatente da PMES. Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a inobservância do grau estipulado para a curvatura do arco plantar do pé, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao edital (arts . 5º, inciso I, e 37, caput, da CF/88), suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 4) Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do arco plantar dos pés do apelado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Exame de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do apelado do concurso. 5) Além de o parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do apelado, notadamente por não especificar o grau da deformidade do arco plantar dos pés constatada, a demanda foi instruída com documentos relevantes – 02 (dois) laudos médicos de ortopedistas e traumatologistas – que comprovariam que o recorrido possuiria os pés planos em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício da graduação de Soldado Combatente da PMES, o que descortina a ilegalidade da sua eliminação do certame, já que teria capacidade de executar a função militar, o que foi reforçado pelas circunstâncias de o apelado ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física do certame e ter prestado serviço no Exército Brasileiro por mais de 10 (dez) meses mantendo excelente comportamento durante sua condição de Soldado, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso sem que se possa falar em afronta aos princípios da separação de Poderes e da isonomia . 6) Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50298868220238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 001/2022 – PMES) . EXCLUSÃO POR INAPTIDÃO EM EXAME DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA DO PARECER DA JUNTA MÉDICA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE CURVATURA DO PÉ DO CANDIDATO PARA AFERIR SE NÃO ATENDE AO CRITÉRIO MÍNIMO LEGAL . LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES JUNTADOS PELO AUTOR QUE REFORÇAM A INVALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que julgou parcialmente procedente o pedido de candidato para anular ato administrativo que o eliminou de concurso público para Soldado Combatente da PMES por inaptidão no exame de saúde decorrente de diagnóstico de "pé plano bilateral". A sentença, ratificando a tutela provisória outrora deferida, determinou a reintegração do candidato às etapas subsequentes do certame . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de exames médicos por suposto não atendimento aos critérios de saúde física previstos no edital do concurso. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital exige a avaliação da curvatura do arco plantar em graus específicos para caracterização do "pé plano bilateral" como condição de inaptidão, o que não foi demonstrado pela Junta Militar de Saúde, configurando ausência de motivação concreta e afronta aos princípios da legalidade e publicidade. 4. O candidato apresentou laudos médicos particulares que atestam a normalidade funcional de seus pés e a inexistência de comprometimento físico impeditivo para o exercício da função militar . 5. A eliminação genérica e sem a comprovação de requisitos objetivos configura ilegalidade passível de correção judicial, sem violação ao princípio da separação de poderes. 6. A jurisprudência é consolidada no sentido de que exigências de saúde em concursos públicos devem atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo vedada a exclusão de candidatos por condições que não afetem o desempenho da função pública . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada . Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato em exame de saúde deve estar embasada em critérios objetivos estabelecidos no edital, devidamente fundamentados e concretamente aplicados. 2. A ausência de motivação do ato administrativo e a existência de provas contrárias que atestem a aptidão funcional do candidato tornam ilegal sua eliminação do certame . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, I, e 37, caput; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 3.196/78, art . 9º, VII; Edital nº 001/2022/PMES. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.015, Repercussão Geral; TJSP, Apelação Cível 1025262-43.2018 .8.26.0053; TJRJ, APL-RNec 0012191-04.2017 .8.19.0026; TJES, Apelação 050160044330. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50298954420238080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. INAPTIDÃO NO EXAME MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES). 2. Inaptidão do candidato na etapa do exame médico, que apurou a ocorrência anterior de fratura articular de tornozelo, a prejudicar a movimentação e a aptidão física para ingressar na carreira da PMES. 3. Provas dos autos, inclusive pericial, que demonstram de forma cabal a ocorrência de fratura diversa da apurada pela Junta Médica Militar e, sobretudo, que é assertiva quanto à ausência de comprometimento dos membros inferiores, já que a fratura acometida ao candidato não atingiu as articulações. 4. Ato administrativo que excluiu o candidato que se revela ilegal e contrário ao princípio da razoabilidade. Precedentes do e. TJES. 5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. 6. Pretensão recursal do candidato de receber a remuneração devida em razão do ato ilegal praticado pelo Estado. Ausência de direito. 7. Incidência da tese de repercussão geral fixada pelo e. STF no tema 671, segundo a qual na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante (Leading case: RE 724347). 8. Recurso do candidato conhecido e desprovido. 9. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110096898, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios
em desfavor do Apelante de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.